Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708991-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLENE SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE SOARES GOMES MOREIRA, MARLENE TEIXEIRA SANTANA, MARLENE TEREZINHA DE SOUZA, MARLETE PEREIRA BALDUINO GUERRA, MARLI ALAOR DA SILVA DE SOUZA, MARLI ALVES, MARLI ALVES PEREIRA RIBEIRO, MARLI ALVES VIANA, MARLI BATISTA DE MOURA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Infere-se da Decisão de ID 39494057 que o magistrado de origem determinou a regularização do polo ativo da ação, com a respectiva juntada de instrumento de mandato dos exequentes/apelantes, bem como do documento de identificação de cada um deles. Em petição seguinte (ID 39494061), os exequentes/apelantes deduziram dilação de prazo para cumprimento da referida determinação, sobrevindo a sentença antes de cumprida tal determinação. Desse modo, a fim de regularizar a representação processual dos apelantes, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 20 dias para que sejam juntados aos autos os respectivos instrumentos de mandato e cópia do documento pessoal de cada um dos apelantes, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator